Tribunal: TJMT
Processo: 0046986-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046986-81.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (EMBARGANTE), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 689.544.841-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), RICARDO CRISTIANO BUOSO - CPF: 341.089.758-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

-

VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO
-
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM RESSARCIR À PARTE VENCEDORA OS VALORES DESPENDIDOS COM A DEMANDA - ART. 3o, INCISO I DA LEI ESTADUAL N.
o
7.603/01
–
POSSIBILIDADE
.

1. C
omo previsto no art. 1.022 do CPC, é admitida a oposição de Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

2.
Padece de
omissão a
decisão que
silencia
sobre a condenação do ente público quando a parte que
adiantou as custas no processo

é a vencedora da demanda
e
deve ser corrigida
,

impondo-se
ao Estado de Mato Grosso
o pagamento
à parte adversa
d
as custas por ela adiantadas no processo, como previsto no art. 82,
§2o, do CPC c/c o

art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

3
. Embargos
de
D
eclaração
acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
Embargos de Declaração
interposto
s

po
r

J
OSÉ
MARIA BORTOLI
,

apontando a existência de omissão no
A
córdão que
se vê no id. 183896685,
dando
provimento ao seu

R
ecurso de Apelação
,

retifica
ndo
a sentença e, via de consequência, desconstitu
indo
o crédito tributário originado pelo Aviso de Cobrança n.o 127371/76/68/2012
.

Em suas razões
(id.
185107231
), o Embargante
sustenta que não obstante o provimento de seu Apelo, com a consequente inversão do
s honorários
de sucumbência em
seu
favor
, o Acórdão deixou de
delibera
r

sob
re
o
necessário
ressarcimento das custas
por ele
adiantada
s
, r
az
ão pela qual p
leiteia o provimento do recurso
,
para
que seja sanada
a omissão apontada.

Intimado, o Embargado deixou transcorrer o prazo para contrarrazões
,
sem qualquer manifestação (id 189023193).

Embargos
tempestivo
s
(id.
185317150
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos
p
o
r

JOSÉ MARIA BORTOLI

contra o
A
córdão deste Sodalício que
, apesar de dar
integral
provimento
a
o seu Recurso de Apelação Cível
,
deixou de deliberar sobre
a necessidade de
ressarcimento das custas adiantada
s
pelo Apelante ora Embargante.

Da leitura do

A
córdão
lançado no
id.
183896685

constata-se que
,
após conhecer e dar provimento ao Apelo, ao inverter o ônus sucumbencial,
o
colegiado
referiu-se
expressamente
apenas
à
verba honorária. C
o
nfira-se
:

“Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e LHE DOU PROVIMENTO para retificar a sentença e, via de consequência, desconstituir o crédito tributário originado pelo Aviso de Cobrança n.o 127371/76/68/2012.

Diante do resultado do julgamento, inverto
os honorários sucumbenciais
em favor do Apelante”
. (
g.n
.) (id. 183896685).

Portanto, sem maiores
elucubrações
,
mister se faz concluir
que
razão assiste ao Embargante
quanto à omissão apontada
, pois ao
dar
provimento ao recurso,
reformando a sentença debatida
,
desconstitui
ndo

o crédito tributário

e
inverte
ndo
os honorários sucumbenciais em favor do Apelante
/Embargante
,

o voto condutor do julgado não abordou a ques
tão das custas judiciais
por ele adiantadas ao ingressar com a Ação Anulatória de Débito Fiscal
.

Com efeito, o
art. 3o, I,
da Lei n.o 7.603/2001
isenta os Entes Federativos do pagamento das custas processuais, ressalva
da
a hipótese d
e
valores antecipados pela parte vencedora
n
a demanda.

No presente caso, houve
o recolhimento de custas
na origem
pelo Embargante
,
de
maneira
que
, em vista do resultado do julgamento,
tem e
le
o direito ao ressarcimento das despesas processuais realizadas, com a condenação do Embargado em fazê-lo, por força do art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001 c/c o §2o
,
do art. 82 do CPC,
o qual dispõe no sentido de que
“a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”
.

Portanto,
os
Aclaratórios
merecem
acolhimento
, a fim de sanar a omissão constatada.

No caso, ao ingressar com a ação na origem
,

o ora Embargante
antecipou as custas
,
tal como se v
ê
no id.
133956794
- pp.
61/
63
,
pelo que se su
a
pretensão
inicial
restou
acolhid
a de forma integral
em sede recursal
, incumbe à parte
vencida
, no caso o Estado de Mato Grosso,
ressarci
-l
o

das
custas judiciais
que adiantou
, na forma do

art.82,
§ 2o do
CPC/15.

Neste
sentido
,
colaciono entendimento
jurisprud
e
ncia
l
:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - (...)
REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR (ART. 82, § 2o DO CPC)

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 10)
A isenção de custas à Fazenda Pública nada obsta à restituição das custas antecipadas pela parte autora, podendo ser determinada de ofício ou em sede de apelação, sem que haja reformatio in pejus, visto que não se trata de condenação autônoma, e sim mero reembolso
ex
vi legis
.
” (TJMT - RAC 1007206-69.2017.8.11.0002 MT, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 12/05/2020, publicação: 22/05/2020) (
g.n
.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.

CONDENAÇÃO
DO VENCIDO A RESSARCIR A VENCEDORA PELAS CUSTAS JUDICIAIS ADIANTADAS.ART. 82, § 2o, DO CPC/15. EMBARGOS ACOLHIDOS
.
”

(TJ-RJ - APL: 00357510820178190209, Relator: Des.
Cesar Felipe Cury
,
j
ulgamento: 14/10/2021,
Décima Primeira Câmara Cível
,
p
ublicação: 13/04/2021)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS PROCESSUAIS. REEMBOLSO. FAZENDA PÚBLICA. ART. 82, § 2o, CPC/15.
O reembolso das despesas adiantadas pela parte autora
, inclusive quanto a assistente técnico,
alcança a Fazenda Pública, o que decorre
ex
lege, na forma do art. 82, § 2o, CPC/15, sob pena de sacrificar-se aquele que, tendo razão, teve de vir a juízo para ver reconhecido seu direito
. Apelação
p
rovida
”.
(TJRS - AC: 70081831299, Rel
ator:

Armínio José Abreu Lima da Rosa
,
Vigésima Primeira Câmara Cível,
j. em 10/07/2019,
p
ublicação: 18/07/2019)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL -
FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE - CUSTAS PROCESSUAIS
- ISENÇÃO LEGAL -
DEVER DE
RESTITUIR EM CASO DE ADIANTAMENTO POR PARTE DO AUTOR
.
Inobstante a regra estabeleça isenção para a fazenda pública quanto ao pagamento de custas, no caso em concreto, o autor promoveu o adiantamento de custas processuais, portanto, medida que se impõe é a restituição dos valores pagos pela parte vencedora (art. 82, § 2o do CPC)
.
Apelo provido em parte
”
.
(TJTO, Apelação Cível, 0004046-15.2018.8.27.2737, Rel.
Eurípedes
d
o Carmo
Lamounier
, 4a Turma
d
a 2a Câmara Cível, j
.
em 20/07/2022,
DJe
28/07/2022)

(
g.n
.)

Assim,
imponho

ao Embargado a obrigação de ressarcir
ao
Embargante os valores
por ele
despendidos nesta demanda
.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos,
para acrescentar a condenação d
o
Estado de Mato Grosso
a ressarcir
ao Embargante
os valores despendidos com a demanda
, nos termos do art. 82, §2o

do CPC, c/c art. 3o, I, da Lei Estadual n.o
7.603/01,
d eve ndo ser observ a do s

os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até
08/12/2021
, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023